Tribunal: CARF
Processo: 10670.720881/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720881/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE PIRAPORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR.
O fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas pela Sociedade Empresária a seus
empregados é o desempenho da atividade laboral, sendo desnecessária a
comprovação quanto à adimplência da empresa junto a seus empregados.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO.
HABITUALIDADE.
O caráter remuneratório da verba paga pela Sociedade Empresária,
independentemente da nomenclatura, não é desnaturado pelo número de vezes
que foi paga no decorrer do ano. Para que a verba esteja fora do campo de
incidência das contribuições previdenciárias, é necessária a demonstração de
total desvinculação da remuneração.
AFERIÇÃO INDIRETA DO CRÉDITO FISCAL. CABIMENTO.
A apresentação de folhas de pagamento não contemplando os valores de 13o
salário dos médicos contratados autoriza o uso de aferição indireta para a
apuração dos salário-de-contribuição, em consonância com o disposto no §3o
do art. 33 da Lei no 8.212/91.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre o cerceamento de defesa quando o Relatório Fiscal informa de forma
clara e precisa os fatos geradores de todas as contribuições lançadas, os
critérios para a apuração dos salários-de-contribuição, bem como as
informações quanto aos documentos usados como base para os lançamentos
fiscais, bem como a fundamentação legal de suporte.
PERÍCIA TÉCNICA/CONTÁBIL.
A Autoridade Fiscal ao apreciar a impugnação do contribuinte pode indeferir o
pedido de perícia caso entenda que a mesma seja desnecessária ou protelatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720881/2014-53
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10670.720881/2014-53, em face do acórdão no 12-80.956, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada
em 27 de abril de 2016, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
No presente processo comprot no 10670.720881/2014-53 foram incluídos os seguintes
autos de infração relativos às contribuições devidas e não recolhidas pela empresa
(obrigações principais):
- DEBCAD no 51.048.482-4 – contribuições previdenciárias, a cargo da empresa,
destinadas à Seguridade Social, tanto as contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados a título de adicional de férias - FE, bem
como a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados (RAT) – valor principal de R$ 31.092,47,
acrescido de juros e multa (fls. 02 a 11 do e-processo);
- DEBCAD no 51.048.483-2 – contribuições previdenciárias, a cargo da empresa,
destinadas à Seguridade Social, tanto as contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados constantes da folha de pagamento dos
mesmos, bem como a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados (RAT) – valor
principal de R$ R$ 909.404,43, acrescido de juros e multa (fls. 12 a 22 do e-processo);
- DEBCAD no 51.048.485-9 – contribuições previdenciárias, a cargo da empresa,
destinadas à Seguridade Social, tanto as contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados aferidas indiretamente (Levantamento AF
– Aferição indireta do 13o salário), bem como a contribuição destinada ao
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (RAT) – valor principal de R$ 49.801,70, acrescido de juros e multa (fls.
23 a 28 do e-processo);
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 32 a 43, foram efetuados os seguintes
levantamentos:

2.1. O Relatório Fiscal informa que, uma vez que não foram apresentadas as folhas de
pagamento relativas ao pagamento do 13o salário dos médicos contratados, foi
necessário fazer o lançamento com a apuração da base de cálculo por aferição indireta,
usando os critérios explicitados pela Auditoria às fls. 38 a 39 (Relatório Fiscal) do e-
processo.
2.2. O Relatório Fiscal informa, ainda, quanto à multa, que foram aplicados os critérios
do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP no 449 (DOU de 04/12/2008)
convertida na Lei 11.941/2009 (DOU de 08/05/2009, sendo aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 04/12/2008.
2.3. A auditoria fiscal junta os documentos de suporte das autuações lavradas às fls. 53 a
562.
Da Impugnação
3. Cientificado das autuações pelos correios na data de 24/07/2014, conforme comprova
o Aviso de Recebimento – AR anexado às fls. 563 dos autos, o contribuinte interpôs
impugnação, em 25/08/2014 (fls. 567), juntada aos autos às fls. 567 a 589,
argumentando, em síntese:
3.1. Alega que a impugnação é tempestiva, pois que recebeu a notificação das autuações
em 24/07/2014, tendo iniciado o prazo para a interposição de impugnação em
25/07/2014, com término do período para tanto em 23/08/2014 (sábado). Portanto,
considerando que sábado não é dia útil, o prazo final posterga-se até o 1o dia útil que foi
25/08/2014 (data da interposição da peça defensória).
3.2. O auto de infração DEBCAD no 51.048.482-4 refere-se ao lançamento incidente
sobre os valores pagos de 1/3 de adicional de férias e horas extras não habituais.
3.2.1. E que tais verbas foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça –
SRJ, e também pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sendo decidido por estes que
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

seria ilegal a cobrança de contribuições previdenciárias sobre o adicional constitucional
de férias e sobre os valores pagos a título de horas extras não habituais.
3.2.2. Transcreve Julgados do STJ no sentido da impossibilidade de cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor de adicional constitucional de
férias de 1/3. A ementa do Julgado transcrito às fls. 572 refere que o Supremo Tribunal
Federal, em sucessivos julgados, firmou o entendimento nesse sentido.
3.2.3. Alega que não apenas a jurisprudência afasta a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o adicional de 1/3 pagos por ocasião das férias, como a própria lei
no 8.212/91 em seu art. 28, §9o I, alínea “d”.
3.2.4. Argumenta que somente é devida contribuição previdenciária sobre os valores
efetivamente pagos e, no caso sob análise, falta a comprovação de que tenham sido
pagos as horas extras e o adicional de 1/3 de férias.
3.2.5. Refere que uma vez que a própria autoridade fiscal informa em seu relatório que
todas as intimações foram atendidas prontamente (não sendo configurada a falta de
apresentação de documentos), não existe permissivo legal para a aferição indireta
realizada.
3.3. Quanto ao auto de infração DEBCAD no 51.048.483-2, este se refere a divergências
no entendimento do contribuinte e da auditoria fiscal quanto ao pagamento de
determinadas rubricas serem base de incidência de contribuições previdenciárias.
3.3.1. Alega a impugnante que teve seu direito de defesa cerceado, vez que, o AFRFB
apenas aponta as divergências, “sem contudo trazer a relação das referidas diferenças, o
que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
3.3.2. Argumenta que as verbas discriminadas na planilha elaborada pela Auditoria
Fiscal são verbas indenizatórias, portanto, não se constituem como base de
contribuições previdenciárias.
3.3.3. Alega que o AFRFB colocou o salário-família como base de cálculo das
contribuições previdenciárias, o que constitui verdadeiro absurdo.
3.4. Solicita perícia técnico-contábil para excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias os valores indenizatórios pagos pela empresa a seus empregados.
3.5. Quanto à multa de 75% sobre o valor devido de contribuições previdenciárias,
argumenta que esta deve ser declarada indevida, vez que o crédito tributário constituído
é indevido.
3.6. Refere que o inciso VII do art. 50 da Lei no 9.784/99 no qual está determinado que
os atos administrativos que deixem de aplicar jurisprudência formada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais devem ser motivados,
com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
3.6.1. Assim, caso não seja aplicada a jurisprudência firmada pelo STJ, STF e Conselho
de Contribuintes, tal decisão deve ser motivada, nos termos do art. 50, inciso VII e §§ 1o
e 3o da lei no 9.784/1999.
Dos Pedidos
4. A impugnante requer:
a) A realização de prova pericial;
b) Seja reconhecida a nulidade do lançamento por estimativa;
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

c) Seja julgada procedente a impugnação, a fim de declarar a total improcedência das
autuações;
d) Seja o procurador subscritor da presente impugnação intimado de todos os atos
processuais, sob pena de nulidade, e que seja dado ciência ao mesmo quanto ao
deferimento ou não da realização da prova pericial antes do envio da presente
impugnação à autoridade julgadora.
e) Seja devidamente fundamentada a não aplicação das jurisprudências firmadas pelo
STF, STJ e Conselho de Contribuintes.
5. A impugnante junta aos autos cópia da carteira de identidade do procurador subscritor
da presente impugnação (fls. 590), procuração concedendo poderes de representação do
Município de Pirapora (fls. 591 a 592), Termo de Compromisso e Posse do prefeito
municipal e do vice prefeito (fls. 593) e cópia da carteira OAB do advogado subscritor
da impugnação (fls. 594).
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 615/631
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Contribuições Previdenciárias. Fato Gerador. O fato gerador das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela
Sociedade Empresária a seus empregados é o desempenho da atividade laboral, sendo
desnecessária a comprovação quanto à adimplência da empresa junto a seus
empregados.
Contribuições Previdenciárias. Remuneração. Habitualidade. O caráter remuneratório da
verba paga pela Sociedade Empresária, independentemente da nomenclatura, não é
desnaturado pelo número de vezes que foi paga no decorrer do ano. Para que a verba
esteja fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias, é necessária a
demonstração de total desvinculação da remuneração.
Aferição Indireta do Crédito Fiscal. Cabimento. A apresentação de folhas de pagamento
não contemplando os valores de 13o salário dos médicos contratados autoriza o uso de
aferição indireta para a apuração dos salário-de-contribuição, em consonância com o
disposto no §3o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Inocorre o cerceamento de defesa quando o
Relatório Fiscal informa de forma clara e precisa os fatos geradores de todas as
contribuições lançadas, os critérios para a apuração dos salários-de-contribuição, bem
como as informações quanto aos documentos usados como base para os lançamentos
fiscais, bem como a fundamentação legal de suporte.
Perícia Técnica/contábil. A Autoridade Fiscal ao apreciar a impugnação do contribuinte
pode indeferir o pedido de perícia caso entenda que a mesma seja desnecessária ou
protelatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

“Conclusão
51. Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário consubstanciado no DEBCAD no 51.048.482-4, no valor
principal de R$ 31.092,47; DEBCAD no 51.048.483-2, no valor principal de R$
909.404,43; e DEBCAD no 51.048.485-9, no valor principal de R$ 49.801,70.
É o meu voto.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 634/650,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), haja vista não
haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
Do Fato Gerador das Contribuições Previdenciárias Relativas aos Segurados
Empregados
10. Argumenta que somente é devida contribuição previdenciária sobre os valores
efetivamente pagos aos empregados. Equivoca-se a impugnante conforme abaixo
demonstra-se:
11. O art. 22 da Lei no 8.212/91 estabelece:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
12. Dessa forma, incidem contribuições previdenciárias sobre as remunerações
devidas aos segurados empregados, não sendo necessário o AFRFB comprovar que
tais remunerações foram pagas aos seus empregados, ou se a empresa encontra-se
inadimplente perante os mesmos.
13. O fato gerador da contribuição previdenciária é o desempenho do labor, pois
que este enseja o pagamento de remuneração pelo empregador.
14. O inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece o conceito de salário-de-
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados,
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (grifado)
15. Dessa forma, a legislação previdenciária deixa claro que somente integram o salário
de contribuição do empregado, as verbas que se destinam a retribuir o labor.
16. Assim, as verbas pagas, devidas ou creditadas para retribuir as horas extras em que o
empregado permaneceu desempenhando sua atividade laboral têm caráter
remuneratório, independente do requisito habitualidade.
17. O item “7” da alínea “e” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece:
Art. 28.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
18. Não é o número de vezes em que a verba é paga no decorrer do ano ao empregado
que desnatura o caráter remuneratório da mesma. É necessária a demonstração de que
esta de forma alguma está sendo paga em contrapartida ao esforço laboral do mesmo
para que seja desvinculada de sua remuneração e, portanto, fora do campo de incidência
do gravame tributário.
19. Assim também se posiciona a doutrina, na lição de Fábio Zambitte Ibrahim, que
assim assevera:
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

Somente estarão excluídas do salário-de-contribuição valores não-remuneratórios e
não-habituais. Caso o pagamento tenha sido feito uma única vez, sem habitualidade,
mas se claramente decorrente do trabalho, ainda assim é remuneração. Os ganhos
eventuais somente excluem-se da base se expressamente desvinculados do salário do
trabalhador. (Curso de Direito Previdenciário, Editora Impetus, 10a edição, RJ, 2007,
pág. 280)
20. Além disso, o art. 7o, inciso XVI da CRFB/1988 estabelece que a remuneração do
serviço extraordinário deve ser superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do
serviço normalmente desempenhado. Abaixo transcreve-se:
Art 7o (...) XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal;
21. Dessa forma, indubitável o caráter remuneratório dos valores pagos como
contrapartida das horas extras de labor desempenhadas pelos empregados, razão pela
qual incidem contribuições sobre tais valores.
Dos Argumentos de Ilegalidade Quanto à Incidência de Contribuições
Previdenciárias Sobre o Adicional Constitucional de 1/3 a mais do salário
22. O contribuinte argumenta que, além da jurisprudência do STJ, STF e do Conselho
de Contribuintes, no sentido de que o 1/3 constitucional de férias não é base de
incidência de contribuições previdenciárias, a própria lei no 8.212/91, em seu art. 28,
§9o, alínea “d” exclui tal verba da base de incidência das destas. No entanto equivoca-se
o contribuinte, pois que, de acordo com o citado dispositivo legal, apenas o adicional
constitucional relativo às férias indenizadas não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias (seguindo o preceito de que o acessório segue o mesmo
destino do principal, também suscitado pelo contribuinte em outro momento de sua
impugnação).
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
23. Além disso, o item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 refere que
não integram o salário-de-contribuição as importâncias e abonos expressamente
desvinculados do salário.
Art. 28(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

24. Abaixo transcrevo o art. 7o, inciso XVII da CF/1988:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
25. Do trecho Constitucional transcrito observa-se que tal verba não é
desvinculada da remuneração do trabalhador, eis que a mesma se constitui
em 1/3 a mais do salário normal. Ou seja, o valor do adicional de férias
depende do valor de remuneração auferida pelo empregado. Logo, percebe-
se claramente a vinculação entre a remuneração (contraprestação pelo labor
desempenhado pelo empregado) e o 1/3 constitucional pago a mais por
ocasião do gozo de férias.
26. E mais, o Contribuinte argumenta que a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes (atualmente, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)
seria no sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o
1/3 constitucional de férias, no entanto, não traz aos autos Acórdão do citado
órgão sustentando seu argumento.
27. As questões de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade apresentadas pela
impugnante não podem ser objeto de discussão na esfera administrativa, pois
a esta falta competência para o controle de constitucionalidade. Neste
sentido, reitero que, sendo a atividade administrativa, dentre as quais a
fiscalização e o julgamento, plenamente vinculada aos ditames da lei,
conforme o princípio da legalidade previsto no caput do art.37 da CF/88,
não pode a autoridade se furtar ao seu cumprimento enquanto não houver
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição
Federal de 1988, conforme dispõe seu art. 102, inciso I, alínea “a”.
28. A mais abalizada doutrina descreve que toda atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infralegal, e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
29. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada de acordo com o parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
30. Além disso, a Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007 também
disciplinou a matéria em seu art. 18, de observância obrigatória pela
Administração Pública, conforme art.324 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

Art.
18.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
31. Assim sendo, nos termos do § 6° do art. 26-A do Decreto 70.235/1972,
na redação da Lei 11.941/2009, não sendo o presente crédito tributário
objeto de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; nem de dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei 10.522/2002, na redação dada pela Lei 12.844/2013; de
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar 73/1993; ou de pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar 73/1993, não há efeito vinculante a ser considerado na
formação da presente decisão.
Do argumento de Cerceamento de Defesa
32. A impugnante argumenta que teve seu direito de defesa cerceado, vez
que, o AFRFB apenas aponta as divergências, “sem contudo trazer a relação
das referidas diferenças, o que impede o exercício do contraditório e da
ampla defesa.”
33. Examinando os autos, às fls. 35 a 36, item 5 do Relatório Fiscal,
observamos que o AFRFB informa de qual documento foram retiradas as
informações acerca das rubricas consideradas como base de cálculo de
contribuições previdenciárias (a saber, da folha de pagamento em meio
digital apresentada pela empresa)
34. Além da planilha de fls. 35 a 36 apontando as divergências relativamente
ao enquadramento como verba remuneratória realizada pelo contribuinte e
pela Auditoria, o auditor, no subitem 5.4, informa ao contribuinte que, no
Relatório de Enquadramento de Rubricas, a auditoria discrimina
mensalmente cada rubrica enquadrada de forma diferente do enquadramento
realizado por ele, com seus respectivos valores (Anexo I - Relatório de
Enquadramento de Rubricas de fls. 489 a 560).
35. Assim, não procedem os argumentos acerca de cerceamento de defesa,
pois ao contribuinte foi oportunizado o contraditório de todas as rubricas
discriminadas pelo AFRFB como remuneratórias no Anexo I, fls. 489 a 560,
parte constituinte da autuação encaminhada e recebida pelo Contribuinte,
por meio dos correios, conforme o AR de fls. 563.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

Das Rubricas Consideradas Remuneratórias pela Auditoria Fiscal
36. O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece quais as verbas que não
têm caráter remuneratório e, portanto, não constituem base das contribuições
previdenciárias:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei
no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de
que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e
468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) 15
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de
2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente
até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
37. Como visto pela transcrição acima, nenhuma das rubricas elencadas pela Auditoria
como remuneratórias no anexo I, fls. 489 a 560, enquadra-se na relação constante do §9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91, acima transcrito. Tratam-se, em verdade, de rubricas
incluídas no conceito de remuneraçãomfornecido pelo art. 28, inciso I da Lei no
8.212/91.
38. O Contribuinte afirma, inveridicamente, que o Auditor Fiscal teria incluído, como
base de cálculo de contribuições previdenciárias, o salário-família. Entretanto, a
planilha de fls. 480 a 488 demonstra que tal verba não foi considerada pela Auditoria
Fiscal como verba remuneratória.
39. E ainda, as planilhas de fls. 489 a 560 do e-processo – Relatório de Enquadramento
de Rubricas demonstram a concordância do enquadramento realizado pelo contribuinte
acerca da verba paga a titulo de salário-família.
40. Ressalte-se que o contribuinte argumenta, de forma genérica, que o Auditor usou na
base de cálculo das contribuições previdenciárias parcelas de natureza indenizatória.
Entretanto, o mesmo não aponta nenhuma dessas parcelas a fim de que se possa
demonstrar seu equivoco.
Da Aferição Indireta
41. Quanto ao argumento da impugnante da falta de permissivo legal para a aferição
indireta do 13o salário relativamente aos médicos contratados pela Prefeitura Municipal,
visto que todas as intimações efetuadas pela auditoria foram atendidas conforme o
próprio Auditor atesta em seu Relatório Fiscal, tecemos os seguintes comentários:
41.1. No item 7.5 do Relatório Fiscal (fls. 38 a 39), o Auditor Fiscal informa que as
folhas de pagamento apresentadas pela empresa não continham a informação acerca do
13o salário dos médicos contratados pelo Município de Pirapora, razão pela qual a única
forma da obtenção dos valores pagos ou devidos a estes foi a aferição indireta, em
consonância com o §3o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
41.2. Ainda há de se comentar que no Relatório Fiscal está explicitado como foi feita a
aferição (os critérios utilizados na obtenção dos salários de contribuição referentes ao
13o salário dos médicos contratados).
41.3. Afasto, portanto, a arguição de nulidade.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

Da Multa
42. O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96 dada pela Lei 11.488/07 estabelece, acerca dos
valores de multa aplicados no caso de lançamento de oficio:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
43. Assim, por tratar-se o período de lançamento de 01 a 13/2011, constata-se que foi
aplicada corretamente a multa pela Auditoria Fiscal, com os critérios do artigo 35-A da
Lei no 8.212/91, incluído pela MP no 449 (DOU de 04/12/2008), convertida na Lei
11.941/2009 (DOU de 08/05/2009, aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de
04/12/2008.
44. Assim, são descabidos os argumentos da impugnante acerca da declaração de
improcedência da multa decorrente da constatação de improcedência dos lançamentos
fiscais.
Do Solicitação de Perícia
45. O Decreto no 70.235/1972 em seu artigo 18 assim estabelece:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
46. Considerando que não há nenhuma dúvida para o deslinde da questão, estando
explicitados os lançamentos fiscais, e não existindo necessidade de comprovação que
não pudesse ser juntada aos autos pelo contribuinte através de documentos, indefiro o
pedido de perícia solicitado pela impugnante.
Da Solicitação de que o Resultado Quanto ao Pedido de Perícia Seja Cientificado ao
Patrono da Causa antes da Apreciação da Impugnação Pela Autoridade Fiscal
47. Indefiro o pedido da impugnante concernente ao fato de que o patrono da causa seja
intimado do resultado da solicitação de pericia contábil/técnica, por falta de amparo
legal do referido pedido.
Das Intimações dirigidas ao Escritório do Advogado subscritor da Impugnação
48. Quanto à intimação do contribuinte, o Decreto no 70.235/1972 assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
49. Assim, considerando a falta de previsão legal para que as intimações sejam feitas em
endereço diferente do domicilio tributário do contribuinte, indefiro o pedido da
impugnante de que sejam encaminhadas todas as intimações para o escritório do
subscritor da impugnação.
50. Por fim, destaco que todas as motivações e os fundamentos legais para a presente
decisão encontram-se expressos no corpo deste Acórdão, sendo considerados todos os
argumentos suscitados na referida impugnação.
Conclusão
51. Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário consubstanciado no DEBCAD no 51.048.482-4, no valor
principal de R$ 31.092,47; DEBCAD no 51.048.483-2, no valor principal de R$
909.404,43; e DEBCAD no 51.048.485-9, no valor principal de R$ 49.801,70.
É o meu voto.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Acrescento que, conforme tema 985 do STF (RE 1.072.485), foi fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito
a título de terço constitucional de férias”.
Ademais, quanto a alegação referente ao salário-família, saliento que esse
Conselho possui entendimento de que diante da ausência de provas não há como reconhecer o
afastamento da incidência de contribuição previdenciária sob alegação de que se tratam de
verbas não sujeitas a tributação:
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Impossibilidade da exclusão
da base de cálculo da contribuição previdenciária de verbas de natureza indenizatória
amparada apenas em alegações genéricas sem provas ou comprovação de que as
mesmas integraram o montante lançado. (...) (Acórdão no 2201-005.762. Sessão
realizada em: 04/12/2019. Relatora: Debora Fofano Dos Santos. Grifou-se)
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720881/2014-53

Portanto, verifica-se também que ausente a prova documental capaz de ratificar as
alegações do recorrente, não há como prover o recurso quanto a este ponto.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital